Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0711614-28.2019.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o pedido em id. 15539883. Não há amparo jurídico ao pedido de citação do réu por meio eletrônico, via advogado que sequer foi constituído nestes autos. Em regra, a citação é pessoal; apenas nas hipóteses do art. 242 do CPC, poderá ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, o que não se confunde com o advogado, que é nomeado para atuar em juízo. Já a falta ou a nulidade da citação é suprida somente em situações pontuais, quando caracterizado o comparecimento espontâneo, do que não se cogita no momento. Em consulta aos autos do inventário (processo n. 0054677-25.2011.8.07.0001), consta que o endereço declinado pela inventariante é o mesmo informado nestes autos, onde a citação não se efetivou por não mais residir no local[1]. Também não foi possível a citação em outro endereço indicado[2]. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade processuais, defiro consulta de endereço por meio dos sistemas informatizados. Considerando que este relator não dispõe de cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos de pesquisa, em analogia ao art. 972 do CPC, para instrução dos autos, expeça-se ofício dirigido ao Juízo prolator da sentença rescindenda, solicitando-lhe o auxílio no sentido de realizar a consulta, por meio dos sistemas disponíveis, de endereço de NIUSARETE MARGARIDA DE LIMA, RG no 456.303 – SSP/DF, inscrita no CPF sob o no 239.677.651-72. Após, intime-se a parte autora para ciência da consulta e requerimento que entender de direito. Intime-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11658170 e 12776012. [2] Id. 13002838 e 13941858.